Tribunal: CARF
Processo: 10980.011744/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte, ou seja, o pagamento. Havendo o pagamento, o prazo decadencial para eventual lançamento de ofício é o previsto no art. 150, § 4o. No entanto, caso não haja pagamento, o prazo para o fisco realizar o lançamento inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte conforme dispõe o art. 173, I do CTN.
PIS E COFINS SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Legítima a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada em procedimento de ofício, porquanto em conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais.
SÚMULA CARF No 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011744/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.063 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
HPN PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o que se
homologa é a atividade exercida pelo contribuinte, ou seja, o pagamento.
Havendo o pagamento, o prazo decadencial para eventual “lançamento de
ofício” é o previsto no art. 150, § 4o. No entanto, caso não haja pagamento, o
prazo para o fisco realizar o lançamento inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte conforme dispõe o art. 173, I do CTN.
PIS E COFINS SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA
LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos RE no 585.235. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no
9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Legítima a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto
apurada em procedimento de ofício, porquanto em conformidade com a
legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento serão
acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Selic para títulos federais.
SÚMULA CARF No 4:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011744/2007-00
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
mantendo tão somente a exigência da CSLL referente ao 3o trimestre de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-27.608, e-fls. 434 e ss.) que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela ora recorrente.
Em apertada síntese, a contribuinte, tributada pelo lucro presumido, não adicionou
à base de cálculo rendimentos de aplicações financeiras conforme planilhas constantes das efls.
152-159. Houve a constituição do crédito de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (ACs 2002 a 2005).
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Houve a desistência total da impugnação ao auto de infração de IRPJ e parcial da
impugnação ao auto de infração de CSLL, em relação aos fatos geradores ocorridos após
setembro/2002, restando em litígio os débitos de CSLL relativos aos 1°, 2° e 3° trimestres/2002,
assim como a totalidade da exigências de PIS e Cofins.
A DRJ reconheceu a decadência para os fatos geradores de CSLL dos 1o e 2o
trimestres/2002 e de PIS e Cofins dos meses de fevereiro a agosto/2002, restando não decaídos
os débitos de PIS e Cofins do mês de janeiro/2002 e do 3o trimestre em relação à CSLL.
Reiterando as razões já apresentadas na impugnação inicial, alega a recorrente:
- que decisão originária reconheceu tão somente a decadência parcial do período de
02/2002 a 08/2002 (PIS e COFINS) e 1o e 2o Trimestres/2002 (CSLL), de modo que
merece reforma nessa extensão, pois se operou também a decadência do período de
01/2002 relativo ao PIS e COFINS, e 3o Trimestre de 2002 quanto à CSLL, vez que o
contribuinte foi notificado sobre o presente Auto de Infração somente em
setembro/2007. Assim, aplica-se a contagem decadencial prevista no artigo 150, § 4o do
CTN, contados a partir da ocorrência do fato gerador, já que sujeitos ao lançamento por
homologação;
- que não incide PIS e COFINS sobre as receitas financeiras e “outras receitas
operacionais” tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do
artigo 3o da lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 346.084/PR3 (em conjunto dos Recursos Extraordinários no 357.950,
390.840, 358.273 e 346.084);
- que a multa imputada no percentual de 75%, ofende ao princípio constitucional do
não-confisco, conforme artigo 5o, XXII da CF, devendo ser aplicada em percentual não
superior a 20%, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 434 e ss.)
Segue relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Em procedimento de revisão interna das Declarações de Informações Econômico-
Fiscais dos exercícios de 2003 a 2006, conforme RPF no 09.1.01.00-2007-00902-3,
foram lavrados, em 25/09/2007, autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
– IRPJ, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL.
Auto de Infração de IRPJ
2. O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 163-175) exige
o recolhimento de R$ 222.887,35 a título de imposto e R$ 167.165,45 a título de
multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, além dos acréscimos legais.
3. O lançamento fiscal, com base no lucro presumido, nos termo do art. 926 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3000, de 26 de março de
1999), decorre da falta de inclusão na base de cálculo do imposto dos rendimentos
auferidos em aplicações financeiras, conforme descrito no Termo de Encerramento
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

(fls. 216-218) e detalhado no demonstrativo de fls. 152-158, com fundamento no
art. 521 do RIR de 1999:
. ano-calendário de 2002 – 3o trimestre
R$
221.641,34
. ano-calendário de 2002 – 4o trimestre
R$
651.067,75
. ano-calendário de 2003 – 1o trimestre
R$
267.355,44
. ano-calendário de 2003 – 2o trimestre
R$
292.832,03
. ano-calendário de 2003 – 3o trimestre
R$
318.550,84
. ano-calendário de 2003 – 4o trimestre
R$
558.335,25
. ano-calendário de 2004 – 1o trimestre
R$
229.145,89
. ano-calendário de 2004 – 2o trimestre
R$
246.229,88
. ano-calendário de 2004 – 3o trimestre
R$
131.083,99
. ano-calendário de 2004 – 4o trimestre
R$
712.460,86
. ano-calendário de 2005 – 1o trimestre
R$
154.532,92
. ano-calendário de 2005 – 2o trimestre
R$
66.977,24
. ano-calendário de 2005 – 3o trimestre
R$
3.235,38
. ano-calendário de 2005 – 4o trimestre
R$
81.334,10
Auto de Infração de PIS
4. O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls.
176-189) exige o recolhimento de R$ 29.372,99 a título de contribuição e
R$ 22.029,56 de multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no art. 86, § 1o, da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 2o da Lei no 7.683, de 2 de dezembro
de 1988, e art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, além dos acréscimos legais.
5. O lançamento refere-se à falta de inclusão na base de cálculo da contribuição dos
rendimentos de aplicações financeiras dos períodos de janeiro/2002 a
dezembro/2005, conforme descrito no Termo de Encerramento (fls. 216-218). Tem
como fundamento legal os arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro
de 1970, arts. 2o, I, 8o, I, e 9o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, arts. 2o, I, “a” e parágrafo único, 3o,
10, 22 e 51 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Auto de infração de Cofins
6. O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins (fls. 190-203) exige o recolhimento de R$ 135.568,55 de contribuição e
R$ 101.676,24 de multa de ofício de 75%, prevista no art. 10, parágrafo único, da
Lei Complementar no 70, de 1991, e no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, além
dos encargos legais.
7. O lançamento, com fundamento no art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991, arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.715, de 1998, com as alterações das
Medidas Provisórias nos 1.807, de 1999, e 1.858, de 1999, e suas reedições, e arts.
2o, II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524, de 2002, decorre da
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

falta de tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, conforme descrito no
Termo de Encerramento (fls. 216-218).
Auto de Infração de CSLL
8. O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 204-
215) exige o recolhimento de R$ 406.706,20 a título de contribuição e
R$ 305.029,58 de multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da
Lei no 9.430, de 1996, além dos acréscimos legais.
9. O lançamento decorre da mesma infração que deu causa ao lançamento de IRPJ e
alcança dos períodos de apuração 1o trimestre/2002 ao 4o trimestre/2005, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 216-218), e tem fundamento no
disposto no art. 2o e §§ da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 19 da Lei
no 9.249, de 1995, art. 29, II, da Lei no 9.430, de 1996, art. 6o da Medida Provisória
no 1.858, de 1999, e reedições, e art. 37 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002.
Impugnação
10. Regularmente intimada em 26/09/2007, a interessada, por intermédio de seu
representante legal (mandato às fls. 234, 296, 341 e 401), apresentou em
26/10/2007, a tempestiva impugnação de fls. 222-231 (IRPJ), 258-293 (Cofins),
321-338 (CSLL) e 364-398 (PIS), instruída com os documentos de fls. 235-257,
297-320, 342-363 e 402-425, cujas alegações são sintetizadas a seguir:
a) com relação ao lançamento de IRPJ, argui a inexigibilidade da multa de ofício
por ofensa ao princípio constitucional do não-confisco, consagrado
implicitamente pela Constituição Federal em seu art. 5o, XXII; que o STJ adotou
um parâmetro de 20% para considerar como não confiscatória a multa por
infração fiscal;
b) contesta a aplicação da taxa Selic como juros de mora incidentes sobre débitos
tributários, seja porque carente de legislação que a institua (contrariando o
disposto no art. 161, § 1o, do CTN), seja porque seus valores acumulados em
nada se coadunam com o dispositivo constitucional (art. 192, § 3o), seja porque
sua natureza é de juros remuneratórios;
c) em relação aos lançamentos de Cofins e PIS, aduz que, tratando-se de
lançamentos por homologação, os fatos geradores ocorridos até setembro/2002
já teriam sido alcançados pela decadência, conforme previsto no art. 150, § 4o,
do CTN; que o disposto no art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, é inaplicável em
face de a decadência ser matéria de competência de lei complementar (art. 146,
III, “b”, da C.F.); cita julgados do STJ e do Conselho de Contribuintes;
d) argumenta que o STF firmou entendimento de que “faturamento” e “receita
bruta” das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços, e de serviços de
qualquer natureza são conceitos equivalentes;
e) que as mercadorias são bens móveis sujeitos à mercancia, que fazem parte do
comércio praticado com habitualidade pelo comerciante, industrial ou produtor;
que prestar serviço é uma atividade em proveito alheiro e que não integra, para
efeitos de tributação, a prestação de atividade em benefício próprio;
f) que as “outras receitas” auferidas pelas empresas, que não a receita bruta
decorrente da venda de mercadorias, da prestação de serviços, ou da
combinação de ambos, não integram a base de cálculo das contribuições em
análise, vez que não se enquadram no conceito de faturamento;
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

g) o art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998 (que definiu como receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas), é inconstitucional em face de somente haver autorização para
utilização de uma base de cálculo mais ampla após o advento da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, curiosamente editada pouco mais de 15 dias após
essa lei;
h) falar que a EC no 20, de 1998, recepcionou a norma já nascida morta põe em
cheque todo sistema jurídico, bem como faz ruir a segurança jurídica, principal
norteador do direito e necessário para o seu funcionamento;
i) a Lei no 9.718, de 1998, veio a alterar a definição, o conceito e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizado, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal para definir ou limitar competências
tributárias, configurando afronta ao disposto no art. 110 do CTN;
j) em que pese as diferentes competências, quando uma norma cuja aprovação
requer quorum qualificado (Lei Complementar – C.F., art. 69) é alterada por
outra cuja aprovação se dá por quorum simples, não há como negar que houve
violação onde a “hierarquia” entre elas foi posta em lado, resultando em
flagrante inconstitucionalidade;
k) aduz que o Plenário do STF, nos autos do RE no 390.840, em julgamento
ocorrido em 09/11/2005, declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da
referida Lei;
l) conclui ser completamente ilegal e inconstitucional a exigência das
contribuições para o PIS e a Cofins incidentes sobre valores que não
representam o faturamento da pessoa jurídica, entendido como a receita
decorrente da venda de mercadorias, da prestação de serviços, ou da
combinação de ambos;
m) reitera as alegações relativas à multa de ofício e à taxa Selic já apresentadas na
impugnação ao lançamento de IRPJ;
n) na impugnação ao lançamento de CSLL reitera a alegação de decadência para
os fatos geradores ocorridos até setembro/2002, assim como as razões de defesa
relativas à multa de oficio confiscatória e à inaplicabilidade da taxa Selic.
Às fls. 428 e 429 constam correspondências protocoladas em 24/02/2010, nas quais a
contribuinte requer a desistência total da impugnação ao auto de infração de IRPJ e
parcial da impugnação ao auto de infração de CSLL, em relação aos fatos geradores
ocorridos após setembro/2002, haja vista ter aderido ao parcelamento de débitos
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Às fls. 430-431, o termo de transferência dos débitos de IRPJ dos períodos de apuração
3o trimestre/2002 ao 4o trimestre/2005 e de CSLL dos 4o trimestre/2002 ao 4o
trimestre/2005 para o processo no 14486.000713/2010-52.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 465 e ss.)
Transcrevo abaixo excertos das razões recursais:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

PRELIMINARMENTE
III - DA DECADÊNCIA
PIS E COFINS (janeiro de 2002 e setembro de 2002)
CSLL (3° Trimestre de 2002)
O Auto de Infração exige da recorrente a CSLL, PIS e COFINS relativo ao período de
janeiro de 2002 a dezembro de 2005.
Sustentou-se na impugnação a decadência dos valores decorrentes dos fatos geradores
ocorridos até setembro de 2002, uma vez que o contribuinte foi notificado sobre o
presente Auto de Infração em setembro de 2007.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal, acolheu em parte o pedido
formulado, no entanto entendeu que não estão afetados pela decadência o período de
setembro de 2002 em relação ao PIS e COFINS e o 3° trimestre de 2002 no que tange a
CSLL. - Com o devido respeito, tal entendimento não merece prosperar.
Como é sabido o crédito tributário deve ser definitivamente constituído pelo ato jurídico
do lançamento, no prazo máximo de 5 (cinco) anos . contados da data da ocorrência do
fato gerador do tributo. É o prazo quinquenal previsto pelo art. 150, § 4° do CTN, que
tem a seguinte redação:
[...]
Como no presente caso se está frente a tributos cujo lançamento se dá "por
homologação" é aplicável o § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional, donde está
decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento das contribuições cujos fatos
geradores ocorreram antes de setembro de 2002, já que a recorrente tomou ciência do
presente auto de infração somente em 26/09/2007.
E não se alegue que o prazo decadencial só começa a correr no primeiro dia do
exercício subsequente ao da ocorrência do fato gerador como entendeu a decisão ora
recorrida para o período de janeiro de 2002 (PIS e COFINS).
Com o devido respeito, essa regra genérica, prevista pelo art 173, I do CTN, e pela
Súmula n° 108 do TFR, sede diante da regra específica do art. 150, § 4°, também do
Código Tributário Nacional.
Esse, aliás, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Tributário – Decadência - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150 § 4°
E 173 DO CTN).
1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4°, do CNT).
2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
3. Em normais circunstâncias, não se conjugam os dispositivos legais.
4. Recurso especial improvido. (REsp. n° 183603/SP; DJ de 13/08/2001, pág.
00088. Relatora: Min. Eliana Calmon. Segunda Turma).
Também a Egrégia 1° Seção do STJ sacramentou esta decisão: .
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Tributário. Decadência. Tributos sujeitos ao regime do lançamento por
homologação. Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a
decadência do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, § 4°,
do Código Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador; a incidência da regra supõe, evidentemente,
hipótese típica de lançamento por homologação, aquela em que ocorre o pagamento
antecipado do tributo.
Se o pagamento do tributo não for antecipado, já não será o caso de lançamento
por homologação, hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá
observar o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Embargos de
divergência acolhidos. (Ediv em REsp n° 101.407-SP, Rel. Min. Ari Pargendler. 1”
Seção do STJ em acórdão unânime de O7/04/00 - DJU de O8/05/00).
[...]
Ocorre que não se aplica ao presente caso a Lei n° 8.212/91, porque matéria de
decadência e prescrição é de competência de Lei Complementar, segundo preceitua
o artigo 146, inc. III, "b", da Constituição Federal.
Dessa - forma, diante da existência de vício de inconstitucionalidade, não se aplica
no presente caso o artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
[...]
Esse posicionamento foi convalidado pelo Supremo Tribunal Federal ao editar a
Súmula n° 8 que assim determina:
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
Ainda cabe destacar a ocorrência de decadência no que tange a exigência da CSLL
relativa ao 3° Trimestre de 2002.
Ora, como é sabido o lançamento da CSLL é por homologação e sendo assim, a
contagem do prazo decadencial deve ocorrer a partir da ocorrência do fato gerador e não
do vencimento como firmado na decisão ora questionada.
Nesse sentido, vale destacar o seguinte julgado:
CSLL - IMPOSTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO
DECADÊNCIAL - A CSLL é imposto cujo lançamento se dá por homologação,
sendo que o prazo decadencial deve ser computado a partir da ocorrência do fato
gerador, como prescreve o art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional. (1° C.C -
5a Câmara - Acórdão 105-14222 - Relatora FERNANDA PINELLA ARBEX - J.
15/10/2003).
Assim, resta provado que está decaído o direito da Receita Federal exigir o PIS,
COFINS e CSLL cujos fatos geradores ocorreram a mais de cinco anos contados da
lavratura do presente auto de infração (decaíram os valores decorrentes dos fatos
geradores ocorridos até setembro de 2002, pois o contribuinte foi Notificado sobre o
presente Auto de Infração em setembro de 2007).
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

DO MÉRITO
IV - CONSIDERAÇOES ACERCA DA EXIGENCIA DE COFINS E PIS
Período de janeiro de 2002 e setembro de 2002 a dezembro de 2005
O presente auto de infração está exigindo valores a título de COFINS e PIS decorrentes
supostamente da contabilização das receitas financeiras em desacordo com os preceitos
legais, gerando redução indevida na base de cálculo dos tributos apurados e recolhidos
por períodos de apuração.
Ocorre que essas receitas (financeiras e não-operacionais), por não representarem o
faturamento da pessoa jurídica, entendido como a receita decorrente da venda de
mercadorias, da prestação de serviços, ou da combinação e ambos, nao podem ser
incluídas na base decálculo da COFINS e do PIS, relativamente aos fatos geradores
ocorridos durante a vigência da lei n° 9.718/98.
É o que se passa a demonstrar.
V - RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS, QUE NÃO AS
DECORRENTES
DAS
VENDAS
DE
MERCADORIAS,
DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS E DE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, NÃO ESTÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DA COFINS E DO
PIS
[...]
Com efeito, o que antes representava apenas a receita bruta proveniente das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, a partir da
Lei n° 9.718/98 passou a significar todo o tipo de receita auferida pela pessoa jurídica,
independente da sua finalidade ou destinação.
Nesse prisma, salienta-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente
declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do artigo 3°, da Lei n° 9.718/1998 no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 346.084/PR (inconstitucionalidade da
alteração da base de cálculo da COFINS e do PIS pela Lei n° 9.718/98).
Veja-se:
PIS e COFINS: Conceito de Faturamento - Concluído julgamento de uma série de
recursos extraordinários em que se questionava a constitucionalidade das alterações
promovidas pela Lei 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, cujo
art. 3°, § 1°, define o conceito de faturamento ("Art. 3° O faturamento a que se refere o
artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. § 1°. Entende-se por
receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o
tipo de atividade por ela exercida e _a classificação contábil adotada para as receitas.") -
v. Informativos 294, 342 e 388. O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos recursos e,
por maioria, deu-lhes provimento para declarar a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3°
da Lei 9.718/98. Entendeu-se que esse dispositivo, ao ampliar o conceito de receita
bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento pressuposta no art.
195, I, b, da CF, na sua redação original, que equivaleria ao de receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, conforme
reiterada jurisprudência do STF. Ressaltou-se que, a despeito de a norma constante do
texto atual do art. 195, I, b, da CF, na redação dada pela EC 20/98, ser conciliável com o
disposto no art. 3°, do § 1° da Lei 9.718/97, não haveria se falar em convalidação nem
recepção deste, já que eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.
Afastou-se o argumento de que a publicação da EC 20/98, em data anterior ao início de
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

produção dos efeitos da Lei 9.718/97 - o qual se deu em 1°.2.99 em atendimento à
anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6°) -, poderia conferir-lhe fundamento de
validade, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação (28.11.98),
portanto, 20 do dias antes da EC 20/98. Reputou-se, ademais, afrontado o § 4o do art.
195 da CF, se considerado para efeito de instituição de nova fonte de custeio de
seguridade, eis que não obedecida, para tanto, a forma prescrita no art. 154, I, da CF
("Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador
ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;").(...)
[...]
(RE 346084/PR, rel. orig. Min. Ilmar Galvão, julgamento: 9.11.2005.)
[...]
Destarte, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação que alterou
a base de cálculo da COFINS e do PIS, e a ausência de lei posterior à EC n° 20/98
criando contribuição sobre todas as receitas, conclui-se que a COFINS e O PIS não são
devidas pelos contribuintes nos moldes da Lei n° 9.718/98.
Assim sendo, diante da decisão proferida pelo STF, conclui se que não incide a
COFINS e o PIS sobre as receitas financeiras e “outras receitas operacionais"
contabilizadas pela recorrente.
VI - DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO
Com efeito, a multa aplicada, como se depreende do demonstrativo de multa e juros de
mora, foi equivalente a 75%, em manifesta ofensa ao princípio constitucional do não-
confisco, consagrado implicitamente pela Constituição, em seu artigo 5°, XXII
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, decidiu que:
Não é confiscatória multa de 20% (vinte por cento), inferior a percentual maior (30%)
considerado razoável pelo SFT (RE 81.550-MG, in RTJ 74/319)
Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, utilizando como base a decisão do Supremo
Tribunal Federal que limita a multa no percentual de 30% (trinta por cento), adotou um
parâmetro de 20% (vinte por cento) para considerar como não confiscatória a multa por
infração fiscal.
[...]
Diante do exposto, caso se entenda que a multa deve ser efetivamente aplicada, a
mesma não deve ser superior a 20%.
VII - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
[...]
Contudo, observa se que a taxa SELIC não se presta à utilização como equivalente aos
juros moratórios incidentes sobre os débitos de natureza fiscal, seja porque carente de
legislação que a institua (contrariando assim o disposto no art. 161, §1° do CTN), ou
porque os valores acumulados de tal taxa em nada coadunam com o dispositivo
constitucional (art. 192, § 3°). E ainda, porque sua natureza é de juros remuneratórios e
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

não moratórios, contrariando uma vez mais o dispositivo do CTN, norma de hierarquia
superior à que traz a taxa SELIC como aplicável aos débitos de natureza fiscal (Lei
Ordinária - lei 9.065/95).
[...]
Destarte, demonstrada a ilegalidade e inconstitucionalidade da adoção da taxa SELIC, e
seguindo as orientações da doutrina moderna, no sentido de reconhecer eficácia plena e
aplicabilidade imediata à maioria das normas constitucionais, deve essa ser substituída
pelos juros estipulados pelo Código Tributário Nacional.
VIII - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos ao
Conselho de Contribuintes e Recursos da Secretaria da Receita Federal para que
conheça, julgue e dê provimento ao presente recurso, declarando insubsistente o
presente processo administrativo.
Por fim, requer que, por ocasião do julgamento do recurso voluntário interposto, seja
intimado pessoalmente o subscritor desta para fins de sustentação oral.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Apesar de não haver o decisum do Colegiado — constando o dispositivo sintético
(impugnação parcialmente procedente), tampouco o dispositivo analítico (com o qualitativo da
votação) —, o que implicaria a nulidade da decisão por vício formal, ensejando a devolução para
a correção do erro, entendo que, por haver nos autos todos os elementos necessários a possibilitar
a apreciação da matéria, o que também não implica prejuízo à parte, prossigo na análise das
questões apresentadas na via recursal.
Ainda, o qualitativo da votação (unanimidade ou maioria absoluta) em relação à
decisão de origem é indiferente para este juízo, considerando-se também que, por impulso
oficial, a decisão foi processada recebendo o Acórdão o no. 06-27.608, o que permite concluir
que o voto condutor foi acompanhado, no mínimo, pela maioria dos Julgadores da Instância a
quo. Por fim, o preceito concreto e imperativo (dispositivo) da decisão do relator consta da
conclusão (e-fl. 443).
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Ademais, também não foi impugnado este vício formal demonstrando não haver
qualquer prejuízo à parte. Observa-se, ainda, que a Recorrente expõe em sua peça Recursal parte
da ementa do Acórdão que não consta das fls. 434 e ss. Transcrevo abaixo (efls. 467-468):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. PIS, COFINS E CSLL. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
Com a edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo STF, as contribuições sociais para a
Seguridade Social submetem-se à regra de decadência geral ditada pelo CTN.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Legítima a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada
em procedimento de ofício, porquanto em conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento serão acrescidos, na
via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Selic
para títulos federais.
Nesse passo, considerando que a causa está apta a ser julgada, não havendo a
necessidade de se apresentarem novas provas no processo, entendo que cabe ao Órgão ad quem
afastar qualquer vicissitude do processo para apreciar o mérito da demanda. Trata-se de comando
legal, constante do ordenamento processual pátrio desde 2001 (cf. §5o do art. 515 do CPC/73,
com redação dada pela Lei 10.352/01), também reproduzido na codificação atual (art. 1.013, §§
3o e 4o). No mesmo sentido dispõe o art. 60 do Decreto 70.235/72, determinando que qualquer
irregularidade, incorreção ou omissão devem ser sanadas quando não influírem na solução do
litígio.
Desse modo, entendo ser possível prosseguir na apreciação das questões
apresentadas na via recursal em face da ótica instrumental do processo.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, com exceção ao decidido em relação à incidência do PIS e
COFINS sobre as receitas financeiras, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento
Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida. Após, tecerei comentários acerca da exigência retrocitada.
Do Voto Condutor da Decisão de Origem (Acórdão 06-27.608 - 1” Turma da
DRJ/CTA, efls. 438 e ss.)
14. Tendo a interessada requerido a desistência total da impugnação ao auto de infração
de IRPJ e parcial da impugnação ao auto de infração de CSLL, em relação aos fatos
geradores ocorridos após setembro/2002, restam em litígio os débitos de CSLL relativos
aos 1o, 2o e 3o trimestres/2002, assim como a totalidade da exigências de PIS e Cofins.
Decadência
15. A impugnante argui a preliminar de decadência para os fatos geradores de PIS,
Cofins e CSLL ocorridos até setembro/2002, conforme previsto no art. 150, § 4o, do
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

CTN, acrescentando que o disposto no art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, é inaplicável em
face de a decadência ser matéria de competência de lei complementar (art. 146, III, “b”,
da C.F.).
16. Realmente, o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, que dispunha acerca do prazo de 10
(dez) anos para constituição de créditos relativos às contribuições destinadas a financiar
a seguridade social, foi declarado inconstitucional, em sessão de 12 de junho de 2008,
pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que editou o enunciado da Súmula
Vinculante no 8, publicada no Diário Oficial da União em 20 de junho de 2008, nos
seguintes termos:
“Súmula Vinculante no 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.” (Grifou-se)
17. Sobre o efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, das súmulas vinculantes editadas pelo Supremo
Tribunal Federal, assim dispõe o art. 103-A da Constituição Federal de 1988, incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”
(Grifou-se)
18. Afastada, portanto, a aplicação do art. 45 da Lei 8.212, de 1991, e tratando-se de
contribuições sujeitas à sistemática do lançamento por homologação e havendo
recolhimentos antecipados pela interessada, que extingue o crédito sob condição
resolutória da ulterior homologação, é de se aplicar a regra decadencial do § 4o do art.
150 do CTN, in verbis:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o. Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
(Grifou-se)
19. Contudo, cabe destacar que, nos termos do art. 150 do CTN, a modalidade de
lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos e contribuições cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento devido sem prévio exame
da autoridade administrativa; nesse caso, a atuação que a autoridade administrava tem é
posterior, ocorrendo a homologação quando ela, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, de efetuar o recolhimento sem seu prévio exame,
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

expressamente a homologa, ou, se não houver a manifestação expressa do fisco, dentro
do prazo estabelecido pela norma, homologada também estará essa atividade, mas de
forma tácita.
De acordo com o disposto no art. 150, § 1o do CTN, aquilo que se homologa é a
atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, ou seja, o fato do pagamento antecipado,
certificando-se a autoridade administrativa da sua estrita conformidade com a legislação
vigente. Não se trata de homologação do lançamento, justamente porque, nessa
modalidade, o lançamento vai aparecer apenas com o ato homologatório. Até o seu
advento, terá curso o procedimento de extinção, que se inicia com o pagamento
antecipado e se encerra com a homologação. Decorre daí que, inexistindo pagamento
antecipado, ainda que a contribuinte documente bem todos os seus passos, não se
poderá falar em homologação e, por via de conseqüência, em lançamento por
homologação.
Na situação em análise verifica-se que nos períodos de apuração encerrados entre
01/01/2002 e 26/09/2002 (considerando a ciência do lançamento fiscal em 26/09/2007)
a interessada efetuou recolhimentos de CSLL dos 1o e 2o trimestres/2002 e de PIS e
Cofins dos meses de fevereiro a agosto/2002 (fls. 433-435). [efls. 431-433]
Por conseguinte nada se operou que ensejasse a homologação expressa ou tácita da
administração em relação aos débitos de PIS e Cofins do mês de janeiro/2002, já que
inexiste atividade da contribuinte passível de ser homologada. Logo, em relação a tais
débitos cumpre à administração proceder de ofício ao lançamento na forma do art. 149,
V do CTN, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, segundo a regra do art.
173, I do CTN, in verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – (...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.” (Grifou-se)
23. Dessa forma, considerando que o lançamento fiscal foi cientificado em 26/09/2007 e
que transcorreu o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador sem que a
Fazenda Pública tenha se manifestado, e tendo em vista haver pagamentos antecipados
nos períodos de apuração encerrados até 26/09/2002 e não estar demonstrado nos autos
a ocorrência da ressalva prevista ao final do referido § 4o do art. 150 (ocorrência de
dolo, fraude ou simulação), é de se reconhecer a decadência para os fatos geradores de
CSLL dos 1o e 2o trimestres/2002 e de PIS e Cofins dos meses de fevereiro a
agosto/2002, restando não decaídos os débitos de PIS e Cofins do mês de janeiro/2002.
Incidência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras
24. A incidência de PIS e Cofins sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, nela incluídas as receitas financeiras, encontra-se prevista no § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, in verbis:
“Art. 2o. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Art. 3o. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
§ 1o. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
(...)” (Grifou-se)
Com relação à alegação de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, cabe ressaltar que falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da constitucionalidade ou legalidade de normas
legais regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, na medida em
que o controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo
Tribunal Federal (art. 102, I, “a”, III, da Constituição Federal).
A impugnante acena ainda com decisão judicial pronunciada pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de afastar a incidência das contribuições sobre a totalidade das
receitas. No entanto, a decisão mencionada – o Recurso Extraordinário no 390840/MG –
não tem efeitos erga omnes e nem é revestida de eficácia vinculante e, além do mais, a
contribuinte não comprovou que decisão de igual teor a tenha beneficiado, pelo que a
ela se aplica a legislação vigente, nos moldes do lançamento fiscal efetuado pela
autoridade lançadora.
Dessa forma, voto por manter a exigência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras,
com exceção dos períodos de apuração alcançados pela decadência (fevereiro a
agosto/2002).
Multa de ofício de 75%
28. Protesta a impugnante contra a aplicação da multa de ofício de 75%, alegando
ofensa ao princípio constitucional do não-confisco, consagrado implicitamente pela
Constituição Federal em seu art. 5o, XXII, e que o STJ adotou um parâmetro de 20%
para considerar como não confiscatória a multa por infração fiscal.
Contudo, verifica-se que são descabidas as alegações de defesa apresentadas pela
interessada, porquanto a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, é de aplicação obrigatória para a exigência formalizada em lançamento
de ofício. Não se trata de cobrança de multa moratória, mas sim, de multa punitiva,
tendo ela sido instituída justamente para desestimular o inadimplemento das obrigações
tributárias. Trata-se de medida de justiça fiscal, pois não há como dispensar à
contribuinte que teve crédito apurado em procedimento de ofício o mesmo tratamento
aplicável às que cumpriram espontaneamente suas obrigações, porquanto a multa
aplicada de 75% decorreu de uma infração fiscal e constitui penalidade pecuniária.
Quanto à alegação de trata-se de multa confiscatória, cabe destacar que em se tratando
de penalidade e não de tributo, não têm o dito caráter confiscatório, já que não visam
arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal
que a mesma visa coibir. A garantia constitucional prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, diz respeito apenas a tributos, que na definição do próprio texto
constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria (art.145, I, II e
III da Constituição Federal). As multas, portanto, não são tributos, como aliás já define
o Código Tributário Nacional (art. 3o da Lei no 5.172, de 1966), determinando inclusive
que estes não se constituam em sanção de ato ilícito, distinguindo-os assim exatamente
das multas, que visam punir uma conduta ilegal.
Portanto, como ficou devidamente comprovado nos autos, houve a perfeita tipificação
do fato no dispositivo legal. A par disso, observa-se que o Código Tributário Nacional
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

adota o princípio da responsabilidade objetiva, independentemente da intenção do
contribuinte, através do art. 136, que prevê, in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Dessa forma, é de se manter a multa de ofício de 75%, em face da infração às regras
instituídas pelo Direito Fiscal, não havendo qualquer afronta à legislação tributária
aplicável.
Juros de mora com base na taxa Selic
33. Em relação à exigência de juros de mora, cabe destacar que se destina a indenizar a
Fazenda Nacional em decorrência da impontualidade do sujeito passivo no
adimplemento da obrigação tributária, em consonância com o disposto no art. 161, § 1o
do Código Tributário Nacional.
A legislação de regência determina que os tributos e contribuições sociais não pagos até
seu vencimento serão acrescidos na via administrativa ou judicial de juros de mora
incidentes a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, equivalentes à
taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
A taxa Selic corresponde à média ajustada dos financiamentos diários apurados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos públicos federais.
Dessa forma, por refletir o custo de rolagem da dívida interna pelo Tesouro Nacional,
foi escolhida pelo legislador para o cálculo dos juros moratórios decorrentes da
impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, para
ressarcir o encargo financeiro dos títulos da dívida pública federal emitidos para cobrir
o valor dos tributos e contribuições que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos.
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, admite percentual
diferente de 1% ao mês, com base na lei, como é o presente caso:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
§ 2o. (...)” (Grifou-se)
Por conseguinte, exercendo a faculdade prevista no § 1o do art. 161 do CTN, que não
estabeleceu parâmetros para a forma de fixação do percentual, a Lei no 8.981, de 1995,
art. 84, § 3o, determinou que em nenhuma hipótese os juros de mora poderão ser
inferiores a 1% ao mês ou fração, e a Lei no 9.065, de 1995, em seu art. 13, dispôs que
os juros moratórios serão equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, e de 1% no mês do pagamento do débito.
Ademais, qualquer discussão em torno da constitucionalidade e legalidade de
dispositivos legais dos quais tenha a fiscalização lançado mão deve ser analisada pelo
Poder Judiciário, que detém com exclusividade essa prerrogativa, conforme se infere
dos arts. 97 e 102 da Carta Magna. A autoridade administrativa é incompetente para
decidir sobre a constitucionalidade e legalidade dos atos baixados pelos Poderes
Legislativo e Executivo.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Em relação ao § 3o do art. 192 da Constituição Federal, além de, em sua redação
original, tratar de juros reais na concessão de créditos, destinar-se sua aplicação ao
Sistema Financeiro Nacional (estruturado nos termos dos incisos I ao VIII desse artigo,
e não ao Sistema Tributário Nacional) e depender de regulamentação via lei
complementar, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003,
art. 2o, que deu nova redação ao caput do art. 192, in verbis:
“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em
todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será
regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do
capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 40, de 2003)
I a VIII - (Revogado)
§ 1°- (Revogado)
§ 2°- (Revogado)
§ 3°- (Revogado)”
Dessa forma, os juros de mora com base na taxa Selic foram corretamente aplicados
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, em razão das infrações
cometidas pela contribuinte, não havendo qualquer afronta à legislação tributária
aplicável.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de:
a) acatar a preliminar de decadência para os fatos geradores de CSLL dos 1o e 2o
trimestres/2002 e de PIS e Cofins dos meses de fevereiro a agosto/2002.
b) julgar procedente em parte o lançamento impugnado de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido-CSLL, mantendo R$ 19.947,71 de contribuição (3o
trimestre/2002), além da multa de lançamento de ofício de 75% e dos
acréscimos legais;
c) julgar procedente em parte o lançamento impugnado de Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, mantendo o crédito de
R$ 25.508,87 de contribuição (janeiro/2002 e setembro/2002 a dezembro/2005),
além da multa de lançamento de ofício de 75% e dos acréscimos legais;
d) julgar procedente em parte o lançamento impugnado de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social-COFINS, mantendo o crédito de R$
117.734,03 de contribuição (janeiro/2002 e setembro/2002 a dezembro/2005),
além da multa de lançamento de ofício de 75% e dos acréscimos legais.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 29 de julho de 2010.
NEY KAZUO KUSAKARIBA – Relator
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Considerações Finais
No que se refere à constituição do crédito de PIS e COFINS decorrente do
auferimento de receitas financeiras, em face da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98 declarada pelo STF em sede de repercussão geral, por força do art. 62 do Anexo II do
RICARF/2015, entendo pelo cancelamento da exigência. Seguem abaixo julgados no mesmo
sentido.
Acórdão 3102-001.844
COFINS. BASE DE CÁLCULO. PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, reconhecidas como de Repercussão Geral, deverão
ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte. Artigo 62-A
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, até 1o de fevereiro de 2004, incide
apenas sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta decorrente das
atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
[...]
o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de faturamento
pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais (cf. RE no 346.084-PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE
no 357.950- RS, RE no 358.273-RS e RE no 390.840-MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408, p. 1).
Acórdão no 9303-008.030
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No
9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de
faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na
sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os REs nos 357.9509/ RS,
390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

dos arts. 543B e 543C da Lei1 no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.
Desse modo, deve ser exonerada a exigência no que toca ao PIS e ao COFINS,
tendo e vista que o STF, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário no 346.084/PR,
em parte, para declarar a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, no julgamento em conjunto dos Recursos Extraordinários no 357.950,
390.840, 358.273 e 346.084.
Em relação à decadência alegada, como bem colocou o julgador de origem, no
caso dos tributos sujeitos por homologação, o que se homologa é a atividade exercida pelo
contribuinte, ou seja, o pagamento. Havendo o pagamento, o prazo decadencial para eventual
“lançamento de ofício” é o previsto no art. 150, § 4o. Mas, caso não haja pagamento, o prazo
para o fisco realizar o lançamento inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte conforme
dispõe o art. 173, I do CTN. Nesse passo, o Colegiado de origem considerou a decadência para
os fatos geradores de CSLL dos 1° e 2° trimestres/2002 e de PIS e Cofins dos meses de fevereiro
a agosto/2002, restando não decaídos os débitos de PIS e Cofins do mês de janeiro/2002. No
entanto, houve o cancelamento dessa exigência em face da inconstitucionalidade do § 1o do
artigo 3o da lei no 9.718/98.
Quanto à ofensa ao princípio constitucional do não confisco em relação à multa de
75%, já é pacífico não ser de competência deste Colegiado o exame de constitucionalidade das
normas legais, conforme enunciado de Súmula abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Como houve a desistência total da impugnação ao auto de infração de IRPJ e
parcial da impugnação ao auto de infração de CSLL, em relação aos fatos geradores ocorridos
após setembro/2002, restou em litígio os débitos de CSLL relativos aos 1°, 2° e 3°
trimestres/2002, assim como a totalidade das exigências de PIS e Cofins.
A DRJ exonerou o lançamento em relação ao 1o e 2o trimestre da CSLL, restando
somente o crédito em relação ao terceiro trimestre de 2002, o qual não houve pagamento do
tributo cuja cientificação do lançamento ocorreu em 26/09/07 (efl. 217).
Por todo o exposto, proponho tão somente a manutenção da exigência acima
(lançamento de CSLL referente ao 3o trimestre de 2002).
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011744/2007-00

Conclusão
Desta forma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para manter tão somente a exigência da CSLL referente ao
3o trimestre de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital